Tribunal: STF
Processo: AI 414830
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO CONCEDIDA EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os proventos da inatividade são regulados pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniram os requisitos necessários (Súmula 359/STF), descabendo emprestar a texto de lei ou da Constituição eficácia retroativa máxima.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.